Tribunal: STF
Processo: ARE 1453168
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-08
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (eDOC 57, p. 9):



    “EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - LAVAGEM DE DINHEIRO - RECURSO DEFENSIVO - PRELIMINARES - INÉPCIA DA DENÚNCIA—AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA DEFLAGRAÇÃO DA AÇÃO PENAL - REJEIÇÃO. MÉRITO - ABSOLVIÇÃO - IMPROCEDÊNCIA - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS- INCOMPATIBILIDADE ENTRE A EVOLUÇÃO PATRIMONIAL E OS RENDIMENTOS DOS ACUSADOS - CRIMES ANTECEDENTES À LAVAGEM - NEXO CAUSAL DELINEADO - CONDUTA TÍPICA - PERDA DO CARGO PÚBLICO - MANUTENÇÃO - EFEITO DA CONDENAÇÃO - POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENABASE - SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR SANÇÕES RESTRITIVAS DE DIREITOS - REFORMA DA PENA DE MULTA - ISENÇÃO DE CUSTAS A SER ANALISADA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO - DESBLOQUEIO DE BENS. Havendo nos autos elementos que comprovam satisfatoriamente que o crime de lavagem de dinheiro foi praticado com o intuito de ocultar a origem de valores provenientes de infrações penais, não há falar em absolvição. O critério para a decretação da perda do cargo público do réu condenado à pena privativa de liberdade superior a quatro anos é puramente objetivo, devendo ser observado o tempo de pena aplicada, tratando-se de imperativo legal e não de mera liberalidade do juiz. A pena-base deve ser fixada em patamar necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime. Preenchidos os requisitos do ad. 44 do Código Penal, cabível a substituição da sanção corporal por restritivas de direitos. A pena de multa deve guardar proporcionalidade coma pena privativa de liberdade. RECURSO MINISTERIAL - CONDENAÇAO DOS ACUSADOS NOS TERMOS DA DENÚNCIA - IMPOSSIBILIDADE - INFRAÇÕES PENAIS DESCRITAS NA DENÚNCIA QUE NÃO ANTECEDERAM A LAVAGEM DE DINHEIRO. Para a configuração do crime de lavagem de dinheiro afigura-se desnecessária a apuração do delito antecedente. Contudo, se não há nos autos qualquer indício da existência da infração pretérita, correta a absolvicão dos acusados.” 



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 68).



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, a parte aponta violação aos arts. 5º, XXXV, LIV, LV e LVII, e 93, IX, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se violação aos princípios da reserva legal, do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e da presunção de inocência, bem como ao dever constitucional de fundamentação das decisões judiciais. 



    Assevera que “não foram evidenciados na sentença e no acórdão, quais, exatamente, foram o ilícitos praticados pelos defendentes que seriam, em tese, considerados como crimes antecedentes que poderia arrimar a presente condenação penal” (eDOC 74, p. 30).



    No mais, afirma que o acórdão recorrido deixou de apreciar diversas teses apresentadas pela defesa, pugnando, ao final, pela modificação na dosimetria da pena. 



    O Tribunal de origem negou seguimento, em parte, ao recurso mediante aplicação dos Temas 660 e 339 da repercussão geral, ao passo que, no mais, o apelo foi inadmitido à conta da incidência das Súmulas 284 e 279 do STF (eDOC 88).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar. 



    De início, esclareço que não é cabível recurso ao Supremo Tribunal Federal da decisão do Tribunal de origem que aplica entendimento da Suprema Corte em questão de repercussão geral. Nesse sentido: 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME TIPIFICADO NO ARTIGO 214 C/C ART. 224 DO CÓDIGO PENAL (REDAÇÃO ANTERIOR). ALEGADA NULIDADE PROCESSUAL. INCOGNOSCIBILIDADE DO RECURSO DIRIGIDO AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM FACE DE DECISÃO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra acórdão que aplica a sistemática da repercussão geral é incognoscível, porquanto a irresignação deve ser veiculada no juízo de origem, ex vi do artigo 1.030, § 2º, do CPC. 2. […]”. (ARE 1.321.044 AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 02.07.2021)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria Criminal. Decisão mista. Capítulo em que se aplica a sistemática da repercussão geral. Não cabimento de recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal. Questões remanescentes. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Incabível recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra a aplicação da sistemática da repercussão geral no juízo de origem. 2. A orientação consolidada na Corte foi agasalhada no Código de Processo Civil de 2015, que prevê como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (art. 1.030, § 2º, do CPC). 3. Embora cabível, em tese, o agravo previsto no art. 1.042 do CPC quanto às questões remanescentes, não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. (Súmula nº 279/STF). 4. Agravo regimental não provido.” (ARE 1.281.685 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 04.11.2020)



    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem.” (AI 760.358 QO, Relator Gilmar Mendes, Pleno, DJe 19.02.2010). 



    Assim, no que se refere à alegada afronta aos arts. 5º, LIV e LV, e 93, IX, da CF/88, notadamente no que toca à suposta violação aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, bem como em relação à ausência de fundamentação do acórdão recorrido, impõe-se o não conhecimento do recurso de agravo no tocante à aplicação dos Temas 660 e 339 da repercussão geral e à consequente negativa de seguimento ao apelo extremo na origem.



    No mais, como se sabe, a admissibilidade dos recursos é aferida tanto na origem quanto no destino. O agravo destinado ao Tribunal ad quem permite garantir o juízo de dupla admissibilidade dos recursos especial e extraordinário. Registre-se, contudo, que o agravo, enquanto recurso, também está sujeito à decisão de admissibilidade.



    Feitas essas observações, verifico que, in casu, o agravo sequer tem preenchidos os pressupostos processuais.



    Nesse sentido, verifica-se que a inadmissibilidade do apelo extremo fundou-se na aplicação das Súmulas 284 e 279 do STF. Ressalto, no entanto, que o agravante não se manifestou acerca da incidência da Súmula 284, limitando-se a reiterar o que já fora posto no recurso extraordinário, além de defender genericamente a desnecessidade do reexame de fatos e provas. 



    O agravo, portanto, não ataca todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Sendo assim, torna-se inviável seu conhecimento, nos termos da Súmula 287 do STF. 



    Ante o exposto, não conheço do agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de setembro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente